Tribunal: TCU
Processo: 021.540/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Banco da Amazônia S.A., Banco do Brasil S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A., POR MEIO DO ACÓRDÃO 2179/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 002.138/2022-0

Inteiro teor:
Acórdão 114/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinações e recomendações expedidas por este Tribunal no âmbito do Acórdão 2179/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, que apreciou o Relatório de Fiscalização 12/2022, referente à auditoria integrada com o objetivo de avaliar as operações de crédito realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro Oeste (FCO). Considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 143, inciso V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 37 da Resolução TCU 259/2014, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.1. e 9.3. do Acórdão 2179/2022-TCU-Plenário ; b) considerar implementada a recomendação contida no item 9.2 do Acórdão 2179/2022-TCU-Plenário ; c) considerar implementada a recomendação contida no item 9.4 do Acórdão 2179/2022-TCU-Plenário , por parte da Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco); d) considerar em implementação a recomendação contida no item 9.4 do Acórdão 2179/2022-TCU-Plenário , por parte da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene); e) apensar, definitivamente, o presente processo ao TC Processo 002.138/2022-0 ; f) encaminhar cópia da presente decisão, juntamente com a instrução de mérito da AudAgroAmbiental, às seguintes instituições: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene); Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam); Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco); Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB); Banco da Amazônia S.A. (Basa) e Banco do Brasil S.A. (BB). 1. Processo TC- Processo 021.540/2022-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades: Banco da Amazônia S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência do Desenvolvimento do Centro-oeste; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.